Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014998-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LINDOMAR FERNANDO DA COSTA - CPF: 878.128.601-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVADO QUE PERMANECEU LIVRE POR 03 ANOS SEM NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO – AGRAVO QUE POR 02 (DOIS) ANOS TRAMITA – AGRAVADO CUMPRINDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional.

Embora reconhecida a prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de três anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar atividade lícita, ressaltando que a
tramitação do recurso demorou quase 02 (dois) anos, sendo que o agravado cumpre regularmente as condições impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0026911-12.2013.8.11.0002, que reconheceu “parcialmente” a prática da falta grave praticada (fuga), mantendo o reeducando em regime semiaberto, mas determinou as alterações de data-base, lançamento de interrupção e demais punições decorrentes da falta.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a regressão de regime em virtude da prática de falta grave (fuga), com expedição de mandado de prisão para captura do agravado e continuidade do cumprimento de pena. Afirmou que o agravado foi condenado a uma pena total de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, contudo empreendeu fuga em 2017 e teve a regressão cautelar de regime decretada em 2018.

Asseverou que a Defensoria Pública requereu a revogação do mandado de prisão e reinserção do agravado no regime semiaberto, tendo a autoridade judicial reconhecido “parcialmente” a prática da falta grave praticada (fuga), visto que manteve o reeducando em regime semiaberto, mas determinou as alterações de data-base, lançamento de interrupção e demais punições decorrentes da falta.

Alegou que o reeducando praticou falta grave, consistente em fuga mediante a desativação da tornozeleira eletrônica, ou seja, abandonou o cumprimento de pena em 07 de dezembro de 2017, pela ausência de comparecimento em juízo e teve seu monitoramento eletrônico desativado, bem como as tentativas de localização do agravado para audiências de justificação restaram infrutíferas, deixando de cumprir sua pena por quase 03 (três) anos, que em se tratando de fuga, revelando adequada a regressão definitiva ao regime fechado (id. 137234179).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, asseverando que a regressão de regime como extremamente desproporcional no caso em tela, sendo esta medida inadequada e comprometedora do princípio maior da execução penal, que é a ressocialização. Ainda, que a desativação da tornozeleira eletrônica, mesmo constituindo falta grave, não enseja obrigatoriamente a regressão definitiva do regime de pena (id. 137234182).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 137234181).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo provimento do recurso ministerial, para determinar a regressão de regime em virtude da prática de falta grave (fuga), com a expedição do mandado de prisão para captura do agravado e continuidade do cumprimento de pena, eis que como fruto da prática de falta grave (fuga), revela-se adequada a regressão definitiva ao regime fechado, porquanto o agravado violou de forma severa as regras para cumprimento de pena em regime intermediário (id. 142361724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0026911-12.2013.8.11.0002, que reconheceu “parcialmente” a prática da falta grave praticada (fuga), mantendo o reeducando em regime semiaberto, mas determinou as alterações de data-base, lançamento de interrupção e demais punições decorrentes da falta.

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada a decisão que mesmo reconhecendo a falta grave (fuga) não regrediu o regime de cumprimento de pena do agravado
, ou seja, pretende
a regressão do regime prisional, considerando o descumprimento de condições impostas.

Peço vênia para transcrever a decisão agravada:

“
Vistos, etc.

Da análise do processo, notadamente das afirmações feitas pela defesa do recuperando LINDOMAR FERNANDO DA COSTA, entendo que as justificativas apresentadas por escrito não merecem acolhimento, pois o mesmo teve a tornozeleira eletrônica desativada em 07.12.2017 por estar completamente descarregada (seq. 1.4, fl. 84, SEEU), o que demonstra a sua total falta de comprometimento em cumprir a pena lhe imposta.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, vez que em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT não constatei nova condenação criminal, não havendo, portanto, necessidade de regredir o regime de cumprimento de pena ao mais gravoso. Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Além disso, o recuperando encontra-se trabalhando de carteira assinada, conforme demonstrado pela Defensoria Pública (seq. 6.3, SEEU).

Desse modo, em dissonância do parecer ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto mediante o uso condicionado de tornozeleira eletrônica, computando-se no cálculo de pena a interrupção de 07.12.2017 (desativação da tornozeleira eletrônica) até o dia em que o mesmo comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico e reativar a tornozeleira.

Ademais, altero a data-base para o dia em que o recuperando for inserido/reativado no programa de monitoramento eletrônico.

REVOGO o mandado de prisão expedido nos autos e DETERMINO o seu imediato RECOLHIMENTO.

O regime SEMIABERTO será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução).

Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

2.1. É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para:

trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

2.2. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento;

2.3. A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à Central de Monitoramento Eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá) ou à Fundação Nova Chance.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional conforme os precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

11.1. Havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais) e/ou isenção (custas processuais), dê-se vista ao Ministério Público, com posterior conclusão.

11.2. Caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado(a) o(a) apenado(a), proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT...”
(id. 137234180).

Minha posição pessoal é que a superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, ou seja,
não desconheço que, de fato, o descumprimento injustificado das condições impostas, sujeita o reeducando à regressão prisional, a teor do contido no artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.

Inicialmente destaco que o
decisum
agravado data de 01 de setembro de 2020 (id. 137234180), sendo o agravo aviado em 22 de outubro de 2020 (id. 137234179), recebido em 14 de fevereiro de 2022 (id. 137234181) e aportada as contrarrazões em 12 de julho de 2022 (id. 137234182) e recebido nesta Egrégia Corte de Justiça em 28 de julho de 2022 (id. 137244182), ou seja, a tramitação do recurso de agravo em execução penal demorou quase 02 (dois) anos.

Ainda, consta do id. 13724184 o termo de comparecimento do agravado do período de novembro 2020 a maio de 2022, não havendo ainda notícia de cometimento de nova falta grave.

No caso dos autos, não paira dúvida de que o agravado cometeu falta grave durante o curso da execução de sua pena privativa de liberdade; contudo, não obstante os argumentos aviados pelo
Ministério Público
, d
os documentos acostados nos autos digitais, é possível inferir a inclinação do reeducando à ressocialização, pois em mais 03 (três) anos que deixou de cumprir a pena - em liberdade - não voltou a delinquir, comprovou emprego com carteira assinada.

Ao meu ver, o juiz considerou adequadamente, para a escolha do regime prisional, as peculiaridades do caso
sub judice
, não sendo lógico obstar o tratamento pedagógico entendido, naquelas circunstâncias como o mais adequado, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do membro do Ministério Público no presente recurso.

Entendimento diverso, inclusive, desvirtuaria os objetivos insculpidos na Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais acerca da ressocialização dos apenados, uma vez que sua condução ao cárcere, inserindo-o em um ambiente extremamente hostil, certamente dificultaria a sua reinserção à sociedade.

Desse modo, correta a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, que, apesar de reconhecer o cometimento de falta grave, deixou de regredir o regime prisional do reeducando, em razão da proporcionalidade e razoabilidade entre a medida adotada e o fim pretendido.

Nesse sentido, colaciono recente precedente deste TJMT,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –2) INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA - MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - RECURSO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional.

Embora reconhecida a prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de dois anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar emprego e residência fixa em zona rural.

2 - O monitoramento eletrônico revela-se como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto não só em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado, mas também porque, in casu, o agravado não vinha cumprindo nenhuma das condições que lhe haviam sido impostas, estando, atualmente, em zona rural (com residência e emprego fixo), o que em muito dificulta, pela distância, a fiscalização do cumprimento da pena.”
(N.U 1000199-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PLEITO MINISTERIAL DE REGRESSÃO OU IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – ARESTO DO TJMT – USO DA TORNOZELEIRA – EFETIVA NECESSIDADE – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições” (TJMT, AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040).

“A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento.” (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
(N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

“(...). Conquanto o descumprimento pontual das condições impostas ao gozo do regime semiaberto tenha aptidão potencial para caracterizar falta grave, em aplicação analógica ao disposto no artigo 50, inciso V, da LEP, dado o cumprimento excepcional do regime semiaberto em prisão domiciliar, imprescindível se faz a correção dos atos estatais sob a ótica da razoabilidade [due process of law substantive], afigura-nos inexoravelmente proporcional, sob a perspectiva da vedação de excesso, dada a excepcionalidade do caso concreto, o reconhecimento da falta média e o desconto no cômputo da pena cumprida quanto aos meses em que ausente o seu comparecimento em juízo.”
(N.U 0004309-12.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, DJE 27/03/2019)

(...). 2. Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.
(AgExp. 0003016-33.2016.8.11.0029, RELATOR DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2021)

Dessa forma, o uso do monitoramento eletrônico e as demais condições impostas pelo Juízo, neste caso em epigrafe, é adequado para garantir de forma efetiva e eficiente que o agravado cumpra suas obrigações perante a sociedade, demonstrando, enfim, a presença do Estado nesse processo de execução penal.

Por fim, somente ressalto a autoridade judicial da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT maior atenção quando da possível concessão de benefício ao regime aberto, tendo em vista o fato precedente.

Diante do exposto,
desprovejo
ao recurso do Ministério Público, mantendo a decisão que reconheceu a prática da falta grave
praticada (fuga), mas manteve o reeducando em regime semiaberto com a imposição de condições no processo executivo de pena no 0026911-12.2013.8.11.0002

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022